Tribunal: CARF
Processo: 10820.720020/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720020/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.345 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MUNDIAL - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: 1. Por unanimidade de votos reverter as glosas referentes a: (a)
Materiais de Laboratórios (balão de vidro, papel, filtro, pipeta, bastão, agulha, copos, algodão,
ácido clorídrico e dicocromato de potássio); (b) Combustíveis utilizados dentro da etapa agrícola
(óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões e máquinas agrícolas); (c) Insumos
Industriais – (produtos químicos biodispersante para a torre de resfriamento); (d) Embalagens
(material de acondicionamento - lacres), (e) Materiais de Manutenção de peças de caminhões e
máquinas agrícolas (freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas,
rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros e cabo de aço), na medida da depreciação, respeitando
o tempo que restar para a desvalorização do bem principal; (f) Pneus e Câmaras de Ar e Mão
Obra Manutenção de Pneus, de veículos utilizados na fase produtiva e industrial (pneus radiais,
pneus de tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar), na medida da depreciação,
respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal; (g) Uniformes e
Materiais de Segurança do Trabalho (talabarte e botina); (h) Serviços de mão de obra de
manutenção de maquinário e veículos agrícolas utilizados no setor agrícola e industrial prestados
pelas empresa (descritos na lista 8.2 do voto). 2. Por maioria de votos, reverter as glosas
referentes a (a) Despesas portuárias na exportação, com serviços de embarque do açúcar em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720020/2010-81
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

navios e serviços de despacho aduaneiro; vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes, que
negava provimento. Vencidos, ainda, os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Laercio Cruz Uliana Junior e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que revertia a glosa quanto ao
transporte interno de funcionários para a lavoura. Manifestou a intenção de declaração de voto a
conselheira Mara Cristina Sifuentes no tocante ao entendimento de inovação processual na fase
recursal. Transcorrido in albis o prazo regimental para a apresentação, considerando-se não
formulada.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte em face do Despacho Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento no 29741.59070.251007.1.1.08-6044 e homologou parcialmente a
Declaração de Compensação no 15334.00947.301007.1.3.08-8604 (na qual foi indicado
como origem do direito creditório o valor pleiteado no Pedido de Ressarcimento).
O Pedido de Ressarcimento tem por objeto crédito de Contribuição para o PIS/Pasep
não-cumulativa apurado no 4o trimestre de 2006, vinculado a receitas de exportação, no
valor total de R$ 12.502,71. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru-SP,
com base na análise constante do Termo de Verificação Fiscal de fls. 99-153, emitiu o
Despacho Decisório no 718/2011 (fls. 162-164), reconhecendo tão somente o direito ao
crédito no montante de R$ 3.660,66 e homologando as compensações até o limite desse
crédito.
De acordo com o referido Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte é produtor de
açúcar e álcool (industrial e carburante) e também vende produtos derivados da
fabricação de ambos, estando sujeito ao regime não cumulativo para todos os seus
produtos, com exceção apenas do álcool para fins carburantes, cuja receita permanece
no regime cumulativo. Após discorrer sobre a legislação que trata das despesas
passíveis de creditamento no regime não cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep,
especialmente sobre o conceito de insumo adotado pela legislação, a fiscalização
efetuou a glosa de parte dos créditos apurados pelo contribuinte, conforme itens a seguir
transcritos:
Da análise de todos os arquivos e comprovantes apresentados, e com base na legislação,
a fiscalização glosou as despesas apresentadas pela empresa como base de cálculo dos
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

créditos de PIS/PASEP e COF1NS, identificando na coluna "Glosas" do Anexo I o seu
motivo de acordo com o abaixo relacionado:
(1) - Serviços utilizados como insumo sem identificação dos prestadores de
serviços. Não consta na planilha o CNPJ, n° da Nota Fiscal, Razão Social, tipo de
despesa, centro de custo, descrição do item. São serviços utilizados e identificados nos
centros de custos: Colheita de Cana, Desenvolvimento Agronômico, Plantio, Trato
Planta, Transporte Agrícola, Estradas/Cerca/Ponte. (2) - Despesas de Depreciação -
podem ser utilizadas as despesas de depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente na produção de bens
destinados à venda e em edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa após 01/05/2004.
GLOSAS POR TIPO DE DESPESA:
(3)- Aluguéis de Imóveis PJ - Aluguéis pagos à Fera Imóveis Ltda de república
administrativa e industrial.
Aluguéis de Veículos PJ - Locação de automóveis Gol e Saveiro da Comercial
Germânica Ltda utilizados na área agrícola. Veículos a serviço do refeitório e 4
caminhões alugados da Usina da Barra.
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos - glosado pagamento a Luciano Veroneza
CPF 004.619.908-06 - equipamento de som.
Outros Aluguéis - pagamentos à Antonio Odair Manfrim CPF 786.743.288-49 e Vilma
Maria de Almeida CPF 341.173.698-49, pessoas físicas.
O crédito das despesas de aluguéis esta definido no inciso IV do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. Portanto só é admitido pagamento
à pessoa jurídica. A Receita Federal tem o entendimento, através da emissão de
pareceres, de que veículo não corresponde ao conceito de máquinas e equipamentos.
(4)- Despesas Portuárias - Serviços de embarque do açúcar em navios pagos à Cosan
Operadora Portuária e serviços de despacho aduaneiro.
Transporte de Empregados - serviços de transporte coletivo de funcionários prestados
pela Jocar Transportes Mirandópolis.
A legislação prevê no art. 3o, inciso IX da Lei 10.833/2003 créditos referentes à
armazenagem e frete nas operações de vendas quando o ônus for suportado pelo
vendedor, não havendo previsão legal para despesas de embarque em navios e de
transporte de funcionários..
(5)- Alimentações - Compra de carne suína e orelha de porco.
Combustíveis - Aquisição de óleo diesel e gasolina para utilização nos caminhões e
maquinas agrícolas.
Ferramentas Operacionais - carrinho manual.
Insumos Industriais - compras de produtos químicos. Glosada a aquisição de
biodispersante para a torre de resfriamento.
Materiais de Laboratórios - equipamentos e produtos utilizados em procedimentos
laboratoriais: balão de vidro, papel filtro, pipeta, funil, bastão, agulha, copos, algodão,
acido clorídrico e dicromato de potássio.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Materiais Elétricos - cabos, lâmpadas, fusíveis, conectores, eletrodutos, chaves,
terminais e reator de uso geral.
Materiais de Expediente - cartuchos de tinta, grampos e fitas.
Materiais de Limpeza - saco plástico e papel higiênico.
Materiais de Manutenção - peças de caminhões e máquinas agrícolas (freios, válvulas,
motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas, etc), rolamentos, parafuso,
mangueiras, filtros, cabo de aço, molas, lixas, aço em barras, tintas, sacos plásticos, fita
adesiva, glp 13 kg, placas identificação visual, etc.
Materiais de Manutenção Civil - rufo e pedra britada.
Pneus e Câmaras de Ar - pneus radiais, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar.
Uniforme e Materiais de Segurança do Trabalho - talabarte e botina. O inciso II, dos
artigos 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 prevê a apuração de créditos relacionados aos
bens utilizados como insumo na produção ou fabricação dos produtos destinados á
venda, no caso o açúcar e o álcool. As aquisições citadas neste item se referem a
produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar, combustíveis utilizados em veículos e
máquinas agrícolas, ferramentas em geral e insumos não vinculados à produção.
(6)- Lubrificantes - Aquisições de graxas. Foram glosados os valores de compras de
graxas, em razão da Solução de Divergência Cosit 12/2007, onde existe o entendimento
de que graxa não é lubrificante.
(7)- Materiais para Acondicionamento - glosado compra de lacres pela aplicação do
ar. 3o, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03 c/c o artigo 8o, I, b e § 4o, I, da Instrução
Normativa SRF 404/2004. Essas embalagens não fazem parte do processo produtivo.
São utilizadas apenas no transporte e não são incorporadas ao produto durante o
processo de fabricação, portanto sem direito á crédito.
(8)- Mão de Obra Manutenção Pneus - serviços de reformas de pneus caminhão
Mão de Obra Manutenção P. - Foram glosadas as despesas prestadas por:
Aut’n Automação - conserto de câmara digital samsung.
Auto Peças Macetão Ltda ME - revisão carro Gol.
CR Cardans Auto Peças - revisões em cardans de caminhões.
Centro de Torneamento Ton - recuperar rolamentos caminhões e tratores.
Copecar Com e Ind Peças - revisão em tratores.
Cripion Biotecnologia Ltda - analise em água de abastecimento.
Edma Célia Oliva ME - aplicação de insulfilm em sala.
Fabiano Francisco ME - reparos em radiadores de veiculos.
Hidrau Ata Comercio - revisar carregadeiras Valmet.
Irriga terra Ind e Com - revisão de pulverizador agrícola.
Jaqueline Conceição Rique - revisão em ar condicionado de caminhões. Jaú Freios
Peças e Serviços - mão de obra em freios de caminhões, maquinas agrícolas.
Laponia Sudeste Ltda - revisão em caminhões Volvo.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Lopes Diesel Comercio - revisão de bicos injetores em motores de caminhões.
Luiz Montanhera Ltda - motor partida de caminhonete.
Munich Automóveis e Peças - revisão motor de Gol.
Ovídio da Cunha Ribeiro - revisar hidráulico de Case.
Pagan S/A Distribuidora - revisão de trator.
Retifica de Motores C - serviços de retifica em motores de Gol.
Revesp Comercio de Peças - revisão de caixa de cambio.
União Renovadora de Pneus - reforma pneus caminhões, caminhonetes e
maquinas agrícolas.
Unimak Reformadoras de Pneus - reforma pneus agrícolas.
Wilza C I Zanata Madeiras - reforma de prancha.
Yolanda Garrutti da Cruz - manutenção em extintores de incêndio.
Zanco & Prando Ltda ME - serviços em carrocerias de caminhões. de caminhões.
Mão de Obra Manutenção P. J. - Foram glosadas as despesas prestadas por:
CR Cardans - cardan de caminhão VW.
Centro de Torneamento Ton - eixo de caminhão VW.
DD Limp Comercial Ltda - transporte de resíduos de fossa.
O contribuinte interessado apresentou manifestação de inconformidade tempestiva (fls.
184-202), alegando, em síntese, que:
- A glosa de créditos sob o pretexto de que determinados itens não podem ser
considerados insumos da atividade agroindustrial da empresa não merece prosperar,
pois a “não-cumulatividade” da COFINS não pode ser equiparada com a “não
cumulatividade” do ICMS e do IPI, pois são regimes totalmente diferentes. As Leis nos
10.637/02 e 10.833/2003 não conceituam “insumos” e tampouco remetem à utilização
subsidiária da legislação do IPI para a busca desse conceito, devendo-se então
depreender que o legislador quis utilizar o sentido comum desse vocábulo na
linguagem. É público e notório que o termo “insumo” tem o mesmo sentido e
significado comum dentro de todo o território nacional, representando cada um dos
elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços,
destacando-se nesse sentido o Acórdão no 3202-00.226 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o qual ampliou o conceito de insumo para fins de crédito do PIS e da
COFINS no regime não cumulativo.
- A Secretaria da Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente limitou o conceito de “insumos” nas Instruções Normativas
SRF nos 247/2002 e 404/2004. Tal restrição ressente-se do vício de ilegalidade, pois o
poder regulamentador do Executivo está adstrito apenas e tão somente a assegurar a fiel
execução das leis, não podendo os atos administrativos normativos de caráter
secundário, como Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço, inovar na
ordem jurídica. Assim, não há dúvidas de que a fundamentação da Receita extrapola a
sua limitada função de garantir a aplicabilidade da legislação federal, afigurando-se
completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela manifestante, eis que foram
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

indevidamente afastados os créditos relativos a bens e serviços que são inerentes e
essenciais ao seu processo produtivo.
- Os bens utilizados como insumos são ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de
cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pelas autoridades fiscais. A
Solução de Divergência n° 12, de 24.10.2007, atesta que os créditos relativos à
aquisição de peças de reposição e equipamentos utilizados no processo de produção
podem ser utilizados para desconto da contribuição. O mesmo ocorre em relação aos
combustíveis adquiridos para o transporte do produto para exportação e indispensáveis a
atividade agroindustrial. A atividade agroindustrial integrada demanda grandes espaços,
e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos, na
colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria, no
transporte de máquinas, equipamentos, adubos e produtos químicos aos diversos fundos
agrícolas onde são aplicados, no transporte da mão de obra indispensável para todo o
processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, nas necessárias
diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por agrimensores, agrônomos e demais
empregados. Todo esse transporte se faz por meio de veículos próprios e de terceiros
movidos a gasolina, álcool ou óleo diesel, sem os quais não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-
de-açúcar, restando assim patente que os combustíveis são verdadeiro insumo de
produção intrinsecamente ligados ao seu processo agroindustrial.
- Todas as glosas relativas a serviços utilizados como insumos estão equivocadas, pois
os itens elencados pela fiscalização estão integralmente ligados ao processo produtivo.
Como exemplo, destaca-se a mão de obra de pessoas jurídicas para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo, dentre outros.
Para a industrialização do açúcar e do álcool é imprescindível a constante manutenção
dos equipamentos industriais, constituindo-se serviços especializados essenciais e
inerentes ao processo de produção. É indevida a glosa dos custos relacionados à
armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para fins de
exportação e demais despesas portuárias, pois essas despesas estão diretamente ligadas
ao processo produtivo. Trata-se de serviços essenciais para a atividade da Manifestante,
caracterizando-se nitidamente como insumos, sem os quais a produção e a exportação
jamais poderiam ser imaginadas e concretizadas. Além de todo exposto, estavam à
disposição do agente fiscalizador todos os elementos necessários para sua análise,
inclusive notas fiscais, CNPJ dos prestadores de serviços, entre outros documentos que
pudessem servir de prova dos fatos ocorridos. A fiscalização não requereu qualquer
documento além de planilhas, bem como não procurou informações complementares.
Desse modo, o procedimento fiscal é totalmente ilegal e provoca cerceamento do direito
de defesa. Necessário se faz nova diligência fiscal para avaliar as provas existentes,
devendo o agente fiscalizador relacionar os documentos que entende necessários.
- Em relação às glosas de encargos de depreciação relativos a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como a edificações e benfeitorias
em imóveis próprios e de terceiros, a fiscalização também não buscou a verdade
material, o que provoca o cerceamento de defesa, sendo necessário nova diligência
fiscal para apuração dos fatos. A alegação da fiscalização de que alguns dos itens não
são destinados ao uso no processo produtivo da empresa não merece prosperar, pois não
foi feita uma análise adequada da situação fática de cada uma das situações
mencionadas no despacho decisório. É necessário verificar a atividade da empresa e os
fatos efetivamente ocorridos, não basta observar simplesmente números contábeis e
concluir apressadamente pela glosa dos créditos. Não é possível desconsiderar os
créditos gerados pela depreciação de maquinários, tais como as moendas utilizadas nas
usinas, pois são bens intrinsecamente ligados à atividade industrial.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

- O aluguel de veículos também configura legítimo insumo, uma vez que utilizado para
verificação da plantação, análise, pulverização e fertilização por aspersão. Há, inclusive,
previsão legal acerca do direito a crédito sobre aluguéis de máquinas, equipamentos,
prédios utilizados na atividade da empresa. Os veículos utilizados pelos vendedores
estão ligados à atividade operacional da empresa, sendo necessário para a saúde e
manutenção da companhia (custo operacional, considerado insumo conforme orientação
do CARF).
- O arrendamento de propriedades rurais também gera crédito com base no artigo 3°,
IV, da Lei 10.833/2003, que se refere ao aluguel de prédios, máquinas e equipamentos
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. Arrendar e alugar são
palavras sinônimas e o arrendamento de área para lavoura equivale ao arrendamento (ou
locação) de prédio, pois o conceito jurídico do termo “prédio” designa imóveis em
geral, tanto os rústicos/rurais como os urbanos (art. 4o da Lei no 4.504/64). O art. 110
veda a alteração da definição, do conteúdo e do alcance de “institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente, pela Constituição
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou
dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”, sendo nitidamente
injusta e ilegal a limitada "interpretação" dos conceitos de aluguel e prédio efetuada
pelo agente fiscal.
- É incorreta a glosa de despesas com exportação decorrentes da desconsideração de
operações cujas notas fiscais supostamente não se referem a custos de frete ou
armazenagem, haja vista que as notas fiscais exibidas referentes a serviços portuários
representam serviços de recebimento, armazenagem e embarque. O mesmo se aplica em
relação ao transporte rodoviário para os terminais portuários, que tem o nítido propósito
de transporte para exportação. Da mesma forma, quanto às despesas com estadias, as
quais, como sabido se referem ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento
da mercadoria pelo terminal portuário. A apropriação de créditos em relação a essas
despesas encontra amparo nos artigos 3o, IX, 6°, §§ 1° e 3°, da Lei 10.833/03. Não há
como se conformar com a glosa das despesas com exportação excluídas por
proporcionalidade, porquanto tal exclusão vulnera a não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma da decisão
recorrida e o reconhecimento integral dos créditos de COFINS não cumulativa apurados
no mês de outubro de 2006, confirmando-se o seu direito de ressarcimento e
compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 261/279, e a decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
No regime da não cumulatividade da Cofins, geram créditos a título de “insumo” apenas
as aquisições de bens ou serviços que sejam efetiva e diretamente aplicados ou
consumidos na prestação de serviços e na fabricação ou produção de bens destinados à
venda pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Os serviços de manutenção de máquinas que são utilizadas diretamente na fabricação de
produtos, bem como as aquisições de partes e peças de reposição dessas máquinas,
permitem a apuração de créditos na modalidade aquisição de insumos, desde que não
promovam aumento de vida útil da máquina superior a um ano.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESAS COM LAVOURA DE CANA DE AÇÚCAR.
As despesas com bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não geram
direito a crédito do regime não cumulativo da Cofins para a pessoa jurídica cujas
receitas advêm da atividade de produção e comercialização de açúcar, álcool e energia
elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Valores pagos por locação de veículos não ensejam a constituição de créditos do regime
não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 290/352) no qual argumenta posicionamentos do CARF no sentido de dar créditos nas
glosas realizadas pela fiscalização, bem como posicionamento recente do STJ na sistemática de
Recursos Repetitivos. Como prova juntou laudo técnico sobre a cadeia produtiva da indústria
sucroenergética.(fls. 428/578)
Observo ainda que o Termo de Verificação Fiscal esta nas fls. 99/112 seguido de
anexos complementares, o Despacho Decisório esta nas fls. 162/164 e a Manifestação de
Inconformidade esta nas fls. 167/185.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Não há preliminares a serem apreciadas.
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas247/02 e404/04: (i) a
possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço comercializados,
assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou oParecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.
Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos no crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se refere as matérias processuais que deve ser levada em consideração no
julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação específica
das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação específica
envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou
junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços"cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório e com esse ato oportunizar a
Delegacia Regional de Julgamento a análise do caso. O diploma legal, Decreto n.o 70.235 de
1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão, vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Feitas essas considerações, passamos agora a análise das rubricas que foram alvo
de glosas por parte do fisco, ora objeto do pedido de ressarcimento/compensação. Para melhor
visualização e didática do voto irei dispor das glosas na ordem e de forma semelhante como elas
foram tratadas no Recurso Voluntário em conjunto com as razões da fiscalização para negativa
do crédito.
III.4.1 – GLOSAS DAS DESPESAS AGRÍCOLAS (RUBRICAS 1, 3, 5 e 8 –
insumos agrícolas)
O Termo de Verificação Fiscal glosou as despesas com a seguinte justificativa:
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

(1) Serviços utilizados como insumo sem identificação dos prestadores de serviços.
Não consta na planilha o CNPJ, n° da Nota Fiscal, Razão Social, tipo de despesa, centro
de custo, descrição do item. São serviços utilizados e identificados nos centros de
custos: Colheita de Cana, Desenvolvimento Agronômico, Plantio, Trato Planta,
Transporte Agrícola, Estradas/Cerca/Ponte.
As alegações do contribuinte que foram descritas no Manifesto de inconformidade
e no Recurso Voluntário nada falam sobre a ausência das notas fiscal apontadas pela
fiscalização, não há impugnação especifica nesse ponto.
No caso em comento verifica-se que o recorrente não apresentou os CNPJ’s junto
com a impugnação e nem mesmo no Recurso Voluntário, bem como não especificou motivos
para não fazê-lo nos termos do §4o e alíneas do artigo 16 que acima foi transcrito, logo, não cabe
deferir a produção dessas provas no momento processual em que se encontra.
E por ausência de comprovação mantenho as glosas relacionadas a serviços
utilizados como insumo sem identificação dos prestadores de serviços.
Sobre o item 3, constou no Termo de Verificação fiscal que:
(3) Aluguéis de Imóveis PJ - Aluguéis pagos à Fera Imóveis Ltda de república
administrativa e industrial.
Aluguéis de veículos - locação de automóveis Gol e Saveiro da Comercial Germânica
Ltda usados na área agrícola. Veículos usados a serviço de refeitório e 4 caminhões
alugados da Usina da Barra
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos — glosado pagamento a Luciano Veroneza
CPF 004.619.908-06 — equipamento de som.
Outros Aluguéis — pagamentos à Antonio Odair Manfrim CPF 786.743.288-49 e
Vilma Maria de Almeida CPF 341.173.698-49, pessoas físicas.
Sobre o aluguel de imóveis consta na planilha anexo I, fls. 121, linhas 269/270,
coluna M, que a despesa é de administração e unidade e administração e controle, o que sugere
ser uma despesa administrativa. Sendo assim a glosa deve ser mantida posto que não atende ao
requisito básico de estar vinculada ao processo produtivo da empresa.
Conforme destaque feito pelo próprio recorrente a legislação permite o aluguel de
máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, o que não é o caso das glosas realizadas que
foram de aluguéis de pessoas físicas.
Além disso, como se vê, a glosa também trata de equipamento de som que
certamente não guarda relação do critério de essencialidade e relevância com o processo
produtivo da empresa, bem como trata-se de fornecedor pessoa física que conforme acima já
mencionado, não esta previsto na legislação ser possível se creditar nessa operação.
Além disso há entendimento na jurisprudência do CARF, ao qual me filio, de que
aluguel de veículos não se equipara a aluguel de máquinas e equipamentos que estão descritos na
lei. Observo que no acórdão n.o 3003-000.100, de relatoria do Ilustre Conselheiro Marcos
Antônio Borges, que acompanhei, foi enfatizado tal posicionamento, vejamos:
VI Despesas de aluguéis de veículos;
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Não restou comprovado que os veículos locados participam efetivamente do
processo produtivo ou atende ao critério da essencialidade e relevância,
conseqüentemente, as despesas com aluguéis de veículos não podem ser
consideradas insumos para fins de apuração de créditos das contribuições,
previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637 e 10.833/03.
Sustenta ainda a recorrente o enquadramento no inc. IV do mesmo art. 3o, que
prevê o crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos.
Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Aqui, de forma diferente do inc. II, prevê o crédito não só nas atividades diretas
do processo produtivo, mas em todas as atividades da empresa. No entanto a
previsão legal para o creditamento, se restringe a locação de prédios, máquinas
e equipamentos, não cabendo a extensão pretendida pela recorrente em
relação aos veículos. É incabível o desconto de créditos calculados em relação
ao valor incorrido no mês relativo aos aluguéis de veículos, posto não se
confundir com o termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
(grifei)
Mantenho assim a glosa em relação as despesas com aluguéis de veículos.
Desta feita, nos termos acima expostos, mantenho a glosa sobre os aluguéis de
veículos, de Máquinas e Equipamentos e de outros alugueis neste item especificado.
Sobre o item 5, por ser inúmeros insumos irei tratar conforme contou no Termo de
Verificação Fiscal.
(5) Despesas glosadas pela Fiscalização por não corresponder ao conceito de
insumo:
Alimentações – Compra de carne suína e orelha de porco.
Sobre essa despesa, apesar da recorrente incluir no título III.3.5 do recurso, não
detalha as razões pelas quais deveria dar crédito, e nem poderia, visto que em nada se relaciona
com o processo produtivo da empresa, bem como não esta prevista na legislação.
Sendo assim, por ser incabível, nos termos do que preconiza a lei, mantenho a
glosa.
Combustíveis – Aquisição de óleo diesel e gasolina para utilização nos
caminhões e máquinas agrícolas.
O relatório fiscal glosou essa despesa pelo seguinte motivo:
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

O inciso II, dos artigos 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 prevê a apuração de créditos
relacionados aos bens utilizados como insumo na produção ou fabricação dos produtos
destinados á venda, no caso o açúcar e o álcool. As aquisições citadas neste item se
referem a produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar, combustíveis utilizados em
veículos e máquinas agrícolas, ferramentas em geral e insumos não vinculados à
produção.
O Manifesto de inconformidade impugnou a glosa alegando que:
(...) O mesmo se diga com relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial. (...)
E o acórdão debatido tratou dos seguintes pontos:
No presente caso, não consta que a fiscalização tenha glosado despesas com aquisição
de combustível utilizado em máquinas, equipamentos e veículos utilizados diretamente
na produção dos bens vendidos pela empresa. Ao contrário, o próprio contribuinte
afirma que os combustíveis são utilizados no transporte dos produtos para exportação e
na movimentação de máquinas, equipamentos, adubos, produtos químicos e mão de
obra utilizada na lavoura de cana de açúcar. Trata-se, evidentemente, de atividades
distintas da industrialização de açúcar e álcool.
Contra esses argumentos o Recurso Voluntário alegou que:
RV: No tocante aos combustíveis utilizados na frota agrícola, tem-se que seu uso é
imprescindível posto que possibilita o uso da frota de tratores e caminhões, sem os quais
seria impossível realizar a etapa agrícola do processo produtivo. O laudo comprova que
tal bem utilizado na fase agrícola é necessário para a realização da colheita,
carregamento e transporte da cana, senão vejamos: (...)
Veja-se que o recurso trata da etapa agrícola, sendo de importante observação
que é para essa etapa que devemos nos atentar ao analisar a possibilidade do crédito.
Nesse sentido, comungo do mesmo entendimento proferido no Acórdão no 9303-
008.304, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019).
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Dentro dessas razões voto por reverter as glosas relacionadas aos combustíveis
consumidos na frota de tratores e caminhões, comprovadamente utilizados dentro da etapa
agrícola.
Insumos Industriais – Compras de produtos químicos. Glosada a aquisição de
biodispersante para a torre de resfriamento;
Nesse ponto, dado a atividade fim da empresa entendo que a utilização dos
produtos químicos são essenciais e relevantes.
Nesse mesmo sentido cito o acórdão n.o 3201-005.304, de relatoria do conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira e destaco as suas razões:
Como relatado linhas acima, a contribuinte não questiona o conceito de insumo
empregado pelo Fisco e tampouco asseverou seu próprio entendimento, apenas pretende
crédito de todos os gastos incorridos em sua atividade empresarial.
Nada obstante, a descrição de alguns dos dispêndios permite concluir pela sua
essencialidade ou relevância face à atividade industrial desenvolvida.
Dessa forma revertem-se as glosas relativas a:
Transporte de resíduo industriais Serviço de dedetização, desde que nas instalações da
atividade produtiva; Produtos químicos, desde que utilizados na limpeza de instalações
industriais;
Produtos químicos específicos para tratamento de águas. (grifei)
Outros bens e serviços pretensamente utilizados nas atividades industriais carecem de
comprovação, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.
Assim, entendo por reverter a glosa relacionada aos produtos químicos utilizados
no tratamento de água de caldeira e torre de resfriamento.
Materiais de Laboratórios – equipamentos e produtos utilizados em
procedimentos laboratoriais: balão de vidro, papel, filtro, pipeta, bastao, agulha, copos, algodão,
acido cloridrico e dicocromato de potássio.
Sobre o tema o Recurso Voluntário destacou que:
RV: Esses dispêndios laboratoriais são necessários para o controle biológico da cultura
da cana-de-açúcar, sem o qual a plantação seria dizimada por inimigos naturais,
conforme elucida o Laudo Técnico cujo teor transcrevemos:
“CONTROLE BIOLÓGICO: Como método de controle é utilizado um inimigo natural
da broca da cana-de-açúcar, a vespa cotésia. Para tanto este inimigo natural é
multiplicado em laboratório na própria usina ou adquirido de laboratórios
terceirizados.” (fl. 16 do Laudo)
Sobre o tema há entendimento no CARF quanto a possibilidade de crédito,
conforme se verifica no acórdão n.o 3201-005.725, de relatoria do conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, vejamos:
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitários
O processo industrial da Recorrente, por envolver alimentos de origem animal, está
submetido aos mais diversos controles de qualidade que visam garantir não só a
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

qualidade das matérias-primas e insumos utilizados na atividade industrial, mas também
a qualidade do produto final objeto de venda. (e-fl. 1928)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitários.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos tendo
em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial; ii) o fato de tais
custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da agroindústria.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a
aquisição dos seguintes bens e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de
água, laboratório industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de
metharizium, laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento
de água, serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo,
espalhantes adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de
laboratório e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes, pastilhas,
colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes, agentes
coagulantes e clarificante. CARF, Acórdão no 3402-004.076 do Processo
10880.730171/2012-02, Data 27/04/2017.
COFINS. CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela
Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer
o direito ao crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de
equipamentos rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos
utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de
materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito
das contribuições para o item gastos com combustível empregado no transporte de
pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo
do sujeito passivo. CARF, Acórdão no 9303-007.864 do Processo 12585.720420/2011-
22, Data 22/01/2019.
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais, relevantes e
imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com materiais de laboratório
e sanitário (higienização da unidade produtiva).
Nesse contexto voto por reverter a glosa de custos relacionados a gastos com
materiais de laboratórios.
Ferramentas operacionais – carrinho manual; Materiais Elétricos – cabos,
lâmpadas, fusíveis, conectores, eletrodutos, chaves, terminais e reator de uso geral; Materiais de
expediente – cartuchos de tinta, grampos e fitas; Materiais de Manutenção – peças de
caminhões e máquinas agrícolas (freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões,
correias, molas, etc), rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros, cabo de aço, molas, lixas, aço em
barras, tintas, sacos plásticos, fita adesiva, glp 13 kg, placas, identificação visual, etc; Materiais
de Manutenção Civil – rufo e pedra britada.
Nos argumentos do Manifesto de inconformidade constou que:
Não há como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como insumos. Tratam-se
de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de- açúcar, na destilaria de
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual
deveriam ter sido admitidos pelos Autoridade-Fiscais.

Acerca do tema o Recurso Voluntário relatou que:
RV: Neste mesmo sentido, firmando a possibilidade de creditamento de PIS e COFINS
em relação aos gastos com aquisição de peças e materiais de manutenção (utilizadas na
manutenção de máquinas e implementos da área agrícola - ferramentas operacionais,
materiais elétricos, materiais de expediente, materiais de expediente, materiais de
manutenção e materiais de manutenção civil), a 3a Turma, da 4a Câmara da Terceira
Seção do CARF já decidiu que a apropriação de crédito é possível. Confira-se: (...)
Com relação as glosas efetivadas em despesas incorridas no chamado Setor
Agrícola: Ferramentas Operacionais; Materiais Elétricos; Materiais de Expediente; Materiais de
Manutenção Civil, ante a ausência de prova por parte da Recorrente, não há como acolher o
pleito recursal.
Em nenhuma manifestação da Recorrente constam razões específicas pelas quais
teria defendido de modo justificado que tais dispêndios constituiriam insumos em sua atividade,
não sendo possível, com precisão, enquadrar tais gastos como insumos, sendo de certo modo
genéricas as razões de defesa, sem adentrar com a profundidade e individualização devidas na
questão da pertinência e essencialidade dos gastos incorridos com o seu processo produtivo.
Assim, ante a ausência de prova não há como se deferir o pleito recursal em tal
matéria.
Sobre a necessidade de o contribuinte provar ou demonstrar que os insumos ou os
serviços são aplicados em etapas essenciais de sua atividade, esta Turma, por unanimidade de
votos, em contemporâneas decisões, assim deliberou:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os
elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais ao
processo produtivo." (Processo no 10783.914097/2011-94; Acórdão no 3201-
004.245; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
26/09/2018)
Do voto do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, destaco:
"Dessa forma, não comprovado pelo contribuinte a essencialidade dos serviços
glosados em atividades produtivas da fabricação dos produtos destinados à
venda, e tampouco se enquadrarem no conceito de insumos previsto nos
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

dispositivos do art. 3o da Lei no 10.8333/2003, não há permissivo para o
creditamento."
De relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS.
BENS
E
SERVIÇOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Geram direito ao crédito no regime não cumulativo do Pis e da Cofins as
aquisições bens e serviços como insumos, desde que devidamente comprovada
sua essencialidade e relevância ao processo produtivo do contribuinte. (...)”
(Processo no 10314.720210/2017-94; Acórdão no 3201-005.217; Relatora
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 28/03/2019)
Ainda do CARF:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012PIS
NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMOS.
CRÉDITOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E NECESSIDADE.
A legislação do PIS e da COFINS não-cumulativos estabelecem critérios
próprios para a conceituação de “insumos” para fins de tomada de créditos, não
se adotando os critérios do IPI e do IRPJ.“Insumo” para fins de creditamento do
PIS e da COFINS não-cumulativos é todo o custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda (critério da
essencialidade), e que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas (critério
relacional), dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
segmento econômico. (...)" (destaque nosso) (Processo no 19311.720352/2014-
11; Acórdão no 3401-005.291; Relator Conselheiro André Henrique Lemos;
sessão de 29/08/2018)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA. DISPÊNDIOS
COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito ao
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os
dados que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a
existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a
legitimidade do crédito alegado em contraposição ao lançamento." (Processo no
11080.015203/2007-59; Acórdão no 3301-004.982; Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 27/07/2018)
Especificamente em relação aos Materiais de Manutenção de peças de caminhões
e máquinas agrícolas (freios, válvulas, motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas,
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

rolamentos, parafuso, mangueiras, filtros, cabo de aço, molas), entendo que são dispêndios
essenciais e relevantes para a realização da atividade do contribuinte e, logo, não há dúvida de
que a glosa deve ser revertida. Contudo o aproveitamento do crédito será na medida da
depreciação, respeitando o tempo que restar para a desvalorização do bem principal, entendendo
que tais dispêndios são passíveis de serem ativados, face ao aumentam da vida útil dos bens.
Caso se trate de meras despesas não ativáveis dou integral provimento.
Diante do exposto, vota-se para reverter parcialmente as glosas do presente grupo,
nos moldes explicados no parágrafo acima.
Materiais de Limpeza – saco plástico e papel higiênico.
A própria descrição dos produtos demonstra a sua total impertinência aos
requisitos legais para obtenção do crédito, são despesas administrativas que estão distantes do
processo produtivo, como já demonstrado em julgados acima citados. Logo, deve ser mantida a
glosa.
Pneus e Câmaras de Ar–pneus radiais, câmaras de ar e protetores de câmaras de
ar. Glosados pela fiscalização por não estarem vinculados a produção.
Consta no laudo que: “4.3.1 – Pneus e câmaras
Os itens pneus e câmeras são materiais que a frota própria de transporte
utiliza no decorrer da safra para transportar a cana-de-açúcar proveniente
das áreas de colheita.” (fl. 07 do Laudo)
Sobre o tema há entendimento no CARF quanto a possibilidade de crédito,
conforme se verifica no acórdão n.o 3201-005.061, de relatoria do conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, vejamos:
2) bens de uso e consumo (CFOPs 1556 e 2566)
Bens adquiridos para uso e consumo: bens adquiridos pela Impugnante e classificados
nos Códigos Fiscais de Operações e Prestação – CFOPs 1556 e 2566.
Para fins de se tomar créditos de PIS/COFINS, no regime não cumulativo por meio dos
chamados insumos não se torna necessário que os bens sejam consumidos ou
desgastados no contato direto com o processo produtivo, mas que tenham uma relação
direta com o mesmo.
Os bens de uso e consumo listados nos autos me parecem essenciais a
produção/fabricação da agroindústria. Nesse sentido, cito como exemplo dos autos:
ponta de eixo, engate, pino fusível, suporte enxada e pneu. Assim, entendo que
atendem aos parâmetros de essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
Voto por reverter a glosa dos bens de uso e consumo (apenas das fases produtiva e
industrial ferramentas.)
Nesse contexto voto por reverter a glosa de custos relacionados a gastos com
pneus e câmeras de ar (apenas nas fases produtivas e industrial), devidamente comprovados na
escrita em documentos fiscais e entendendo que tais dispêndios são passíveis de serem ativados,
na medida da depreciação, face ao aumentam da vida útil dos bens, respeitando o tempo que
restar para a desvalorização do bem principal.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Uniforme e Materiais de Segurança do Trabalho – talabarte e botina.
Conforme já relatado acima, no item que trata de transporte coletivo de
empregados, entendo que cabe reverter a glosa no que se refere apenas aos equipamentos de
segurança, nos termos do que consta no parecer COSIT que novamente reproduzo:
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018:i) não são considerados
insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela
pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que a utilização do
item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de
produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção
individual (EPI); (grifei)
Nesse sentido voto por reverter a glosa de despesas com equipamento de proteção
individual.
Sobre o item 8 o Termo de Verificação fiscal destacou que:
(8) Serviços que não corresponderiam ao conceito de Insumo – Serviços de mão de
obra de manutenção de maquinário e veículos agrícolas utilizados no setor agrícola
e industrial da empresa
Sob o argumento de que não corresponde ao conceito de insumos a fiscalização
glosou as seguintes despesas:
Lista 8.1
Mão de Obra Manutenção Pneus - serviços de reformas de pneus caminhão.
Mão de Obra Manutenção P. — Foram glosadas as despesas prestadas por:
Aut'n Automação — conserto de câmara digital samsung.
Auto Peças Macetão Ltda ME — revisão carro Gol.
CR Cardans Auto Peças — revisões em cardans de caminhões.
Centro de Torneamento Ton — recuperar rolamentos caminhões e tratores.
Copecar Com e Ind Peças — revisão em tratores.
Cripion Biotecnologia Ltda — analise em água de abastecimento.
Edma Célia Oliva ME — aplicação de insulfilm em sala.
Fabiano Francisco ME — reparos em radiadores de veiculos.
Hidrau Ata Comercio — revisar carregadeiras Valmet.
Irriga terra Ind e Com — revisão de pulverizador agrícola.
Jaqueline Conceição Rique — revisão em ar condicionado de caminhões.
Jaú Freios Peças e Serviços — mão de obra em freios de caminhões, maquinas agrícolas.
Laponia Sudeste Ltda — revisão em caminhões Volvo.
Lopes Diesel Comercio — revisão de bicos injetores em motores de caminhões.
Luiz Montanhera Ltda — motor partida de caminhonete.
Munich Automóveis e Peças - revisão motor de Gol.
Ovídio da Cunha Ribeiro — revisar hidráulico de Case.
Pagan S/A Distribuidora — revisão de trator.
Retífica de Motores C — serviços de retifica em motores de Gol.
Revesp Comercio de Peças — revisão de caixa de cambio.
União Renovadora de Pneus — reforma pneus caminhões, caminhonetes e maquinas agrícolas.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Unimak Reformadoras de Pneus — reforma pneus agrícolas.
Wilza C I Zanata Madeiras — reforma de prancha.
Yolanda Garrutti da Cruz — manutenção em extintores de incêndio.
Zanco & Prando Ltda ME — serviços em carrocerias de caminhões.

No que se refere aos serviços que foram glosados pela fiscalização Manifestação
de inconformidade limitou-se em dizer que:
Relativamente aos serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo.
Por exemplo, destaca-se a mão de obra de pessoa jurídicas para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo, dentre
outros.
Registre-se também que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante manutenção dos equipamentos industriais,
constituindo-se serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de
produção.
E o Recurso Voluntário destacou, de maneira genérica que todos os serviços são
essenciais para empresa.
(...)Percebe-se prima facie que todos os serviços acima aludidos se encontram
albergados pela conceituação de insumo já devidamente esculpida pela lei e adotada
pelo Tribunal Administrativo e, uma vez que tais serviços são indispensáveis ao
desenvolvimento das atividades agroindustriais da Recorrente, deverão necessariamente
gerar direito ao creditamento de PIS, enquadrando-se como insumos da atividade.
(...)
Assim, não pairam dúvidas de que a ora Recorrente faz jus ao creditamento das
contribuições sobre os dispêndios ocorridos na lavoura da cana-de-açúcar, notadamente
aqueles que foram glosados sob as rubricas 1, 3, 5 e 8 do TVF.(...)
Como se vê não houve uma impugnação específica de modo a esclarecer se os
serviços glosados e descritos no quadro acima são empregados no processo produtivo da
empresa, bem como não há o que se assemelhar a estas rubricas com os dispêndios de pneus e
câmaras de ar utilizadas na frota agrícola, pois estes referem-se a aquisições de bem e não de
manutenção.
Pelo que consta nas descrições dos itens da Lista 8.1, cabe presumir apenas que os
serviços que descrevem de maneira clara o maquinário agrícola cabe a reversão da glosa, posto
que tratam de essenciais e relevantes.
Os serviços que não foram esclarecidos pela demandante e que não se presumem
pela descrição tratar-se de despesa agrícola ou industrial não cabe a reversão da glosa. Assim,
vejamos as glosas que ao meu entender são indevidas:
Lista 8.2
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Mão de Obra Manutenção Pneus - serviços de reformas de pneus caminhão.
Mão de Obra Manutenção P.

CR Cardans Auto Peças — revisões em cardans de caminhões.
Centro de Torneamento Ton — recuperar rolamentos caminhões e tratores.
Copecar Com e Ind Peças — revisão em tratores.
Hidrau Ata Comercio — revisar carregadeiras Valmet.
Irriga terra Ind e Com — revisão de pulverizador agrícola.
Jaqueline Conceição Rique — revisão em ar condicionado de caminhões.
Jaú Freios Peças e Serviços — mão de obra em freios de caminhões, maquinas agrícolas.
Laponia Sudeste Ltda — revisão em caminhões Volvo.
Lopes Diesel Comercio — revisão de bicos injetores em motores de caminhões
Pagan S/A Distribuidora — revisão de trator.
União Renovadora de Pneus — reforma pneus caminhões, caminhonetes e maquinas agrícolas.
Unimak Reformadoras de Pneus — reforma pneus agrícolas.
Zanco & Prando Ltda ME — serviços em carrocerias de caminhões.
Diante do exposto, entendo que os serviços de mão de obra na manutenção
caminhões e tratores que são utilizados no setor agrícola e industrial, acima destacados (lista
8.2), guardam relação com o processo produtivo da empresa sendo essenciais e relevantes e por
essa razão voto por reverter essas glosas.
III.4.4 – DAS DESPESAS COM EMBALAGENS (RUBRICA 7) – Material
de Acondicionamento
Sobre essa despesa a fiscalização relatou que:
Fiscalização: essas embalagens não fazem parte do processo produtivo. São utilizadas
apenas no transporte e não são incorporadas ao produto durante o processo de
fabricação, portanto sem direito á crédito.
Não houve impugnação específica na Manifestação de inconformidade, sendo a
matéria tratada apenas no Recurso Voluntário com as seguintes palavras:
RV: Sendo assim, tendo em vista que a autoridade fiscal rechaçou o direito ao crédito
sobre os dispêndios com embalagens que não se integram ao produto final, numa
aplicação equivocada do conceito de insumo, não merece prosperar a glosa sobre as
referidas embalagens, posto que as mesmas configuram custos indispensáveis à
produção da Recorrente, enquadrando-se no conceito de insumo das Leis nos 10.637/02
e 10.833/03.
Analisando sob a nova ótica do conceito de insumos, entendo por reverter a glosa
por equiparar o lacre como parte da embalagem que dá direito ao crédito. Na jurisprudência
administrativa há entendimento no mesmo sentido, conforme se verifica no destaque abaixo do
acórdão n.o 3302-006.556, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus:
A recorrente utilizasse ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags,
bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras, braçadeiras,
caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e poliester, barbante, lonas,
papelão.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos juntados
aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como embalagens para
transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser comercializado pela
recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao atual
conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da recorrente,
necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela fiscalização.
Sendo assim, voto por reverter a glosa com despesas de lacres.
(4) Despesas Portuárias/Transporte de empregados
Despesas Portuárias - Serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de
despacho aduaneiro.
Sobre esse ponto a decisão recorrida tratou da seguinte forma:
DRJ:O contribuinte mencionou também custos relacionados “à armazenagem de álcool
e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais
despesas portuárias”. Ora, embora tais serviços possam ser considerados essenciais
para a atividade da empresa, não se caracterizam como insumos, pois não são aplicados
ou consumidos diretamente no processo de fabricação dos bens destinados à venda.
Em julgamento recente desta turma, o conselheiro relator Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, no acórdão n.o 3201-006.374, assim julgou:
(...)
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS. OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos para o
exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento. (...)
Para o caso deve-se trazer como referência, o contido no inciso IX do artigo 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani
Vieira; sessão de 28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo
que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na operação
de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-
008.304; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
20/03/2019)
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

Esse também é o meu entendimento e por essa razão voto por reverter a glosa com
as despesas portuárias com serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de despacho
aduaneiro.
Transporte de empregados - Serviços de transporte coletivo de funcionários
prestados pela Jocar Transportes Mirandopólis.
Sobre o tema a fiscalização justificou a glosa na ausência de previsão legal,
vejamos:
TVF: A legislação prevê no art. 3°, inciso IX da Lei 10.833/2003 créditos referentes à
armazenagem e frete nas operações de vendas quando o ônus for suportado pelo
vendedor, não havendo previsão legal para despesas de embarque em navios e de
transporte de funcionários.
Já no manifesto de inconformidade a Manifestante não impugna o serviço de
transporte coletivo prestado. Tanto é assim que o julgador de piso não se manifestou sobre a
glosa.
Ora, não poderia o acórdão tratar de matéria que não foi posta em julgamento,
sobre a qual não houve fundamentação e justificativas capazes de formar o convencimento do
julgador de maneira que alterasse o posicionamento da fiscalização.
Sobre esse tópico a recorrente diz que:
RV: Finalmente, tomando-se a correta dimensão do processo produtivo da Requerente,
o qual compreende a fase agrícola, verifica-se por decorrência lógica que o transporte de
funcionários para o corte da cana é um serviço indispensável a concretização do
processo produtivo. Neste sentido, a 1a Turma, da 4a Câmara da Terceira Seção já
decidiu que o transporte de trabalhadores rurais da agroindústria enseja a apropriação de
créditos de PIS e COFINS, conforme ementa reproduzida a seguir: (...)
Sobre esse tema a jurisprudência do CARF, a qual me filio, tem decido que não
há previsão de crédito sobre insumos não previstos na lei, conforme a despesa para transporte
coletivo de funcionários. Nesse sentido cito o voto do Conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza, no acórdão n.o 3201-006.214, vejamos:
(...)
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte de
funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo.
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018 também se manifesta
sobre o tema firmando o seguinte entendimento:
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
Entendo ser pertinente observar que a despesa aqui tratada esta relacionada ao
serviço prestado para transporte de empregados, sendo essa uma despesa que viabiliza a
atividade de mão de obra da empresa e, portanto não esta intimamente ligada ao processo
produtivo, bem como não se trata de insumo essencial e relevante para a industrialização do
produto fim.
Dentro desse contexto mantenho a glosa das despesas de serviço de transporte
coletivo de funcionários.
III.4.6 - DAS DESPESAS COM BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM
BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
III.4.6.1 – DEPRECIAÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA ÁREA AGRÍCOLA
(RUBRICA 2)
O termo de verificação fiscal tratou da glosa nos seguintes termo:
(2) Despesas de depreciação – bens incorporados ao ativo imobilizado e empregados
em processo industrial do adquirente na produção de bens destinados à venda e em
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades
da empresa após 01/05/2004.
2. Depreciação sem identificação do fornecedor R$ 69.434,45
Como se vê, a negativa se deu porque não há identificação do fornecedor e sobre
esse ponto a recorrente nada falou em seu recurso, sintetizando suas razões nos seguintes
fundamentos:
RV: Percebe-se que a glosa em apreço decorre de raciocínio amplamente debatido
quanto à consideração da etapa agrícola no processo produtivo da Recorrente,
oportunidade na qual já comprovamos que a fase agrícola não somente pertence ao
processo produtivo da Recorrente, como consiste na principal etapa de produção, sendo
um contra senso a glosa de bens alocados nesta etapa.
Aqui também caberia à recorrente comprovar o direito perseguido, apresentando a
identificação dos fornecedores, conforme foi intimado a fazê-lo. Sobre esse ponto, inclusive, o
acórdão ora recorrido trata da seguinte maneira:
(...) a fiscalização efetuou diversas intimações, solicitando ao contribuinte a
apresentação de diversos documentos e informações (Termo de Intimação de fls. 39-
56);
no Termo de Verificação Fiscal consta descrição pormenorizada das glosas efetuadas,
com indicação do motivo de cada uma delas, de modo que não há que se falar em
cerceamento de defesa ou necessidade de realização de diligência.(...)
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

3 - As despesas de depreciação, informadas no memorial do item 2, deverão ser
acompanhadas das informações das NF das compras dos bens, contendo a' data -da
compra, a descrição do bem e valor.
4- A PLANILHA DE DEPRECIAÇÃO DEVE CONTER A DATA DE COMPRA DE
TODOS OS BENS DON ATIVO IMOBILIZADO E VIR ACOMPANHADA DAS NF
DE COMPRA.
Verifica-se que não há uma relação lógica entre o motivo da glosa, que esta em
conformidade com as alegações do julgador de piso, e os argumentos recursais.
Ao deixar de considerar parcela das despesas de depreciação, dado que estas não
foram comprovadas com as devidas NFs de compras dos bens materiais que supostamente foram
adquiridos para utilização na produção, considerando a relevância de identificação do fornecedor
por parte da fiscalização, caberia minimamente a recorrente pormenorizar os valores depreciados
em questão, através da escrituração contábil, no qual não consta nos autos, ainda que se verifique
que a empresa reiteradamente foi intimada através dos Termos de Intimações Fiscal n. 06, 09,
10,11,14,15 e 16 a apresentar os arquivos digitais da contabilidade, onde entendo que se
apresentado fosse, teríamos os livro diário e razão contábil espelhando a movimentação da conta
“Depreciação”, onde provavelmente tais notas fiscais estariam informadas na descrição do
“descrição da conta”.
Resta evidente que o recorrente não impugnou especificamente os motivos
determinantes que ensejaram as glosas dessas despesas, fato que impossibilita qualquer correção
do julgado. Nesse sentido já decidi no acórdão n.o 3003-000.417 de minha relatoria que foi assim
ementado:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Sendo assim, por ausência de comprovação e impugnação específica ao motivo de
ausência de identificação do fornecedor, mantenho as glosas relacionadas a despesas de
depreciação.
V- DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
A recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que no caso
dos autos, tal medida mostra-se desnecessária e ainda intempestiva, visto que na fase em que o
processo se encontra, caso carecesse de parecer técnico, este deveria ter sido requerido no
momento que apresentou a impugnação.
Dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.”
Resta claro, portanto, que o requerimento deveria ter sido direcionado ao julgador
de primeira instância. Contudo, cabe ainda acrescentar que em processos como o presente, este
tem sido o entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, conforme decisão a seguir
ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Nesse sentido, rejeito o pedido de diligência, pelos motivos acima expostos.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as seguintes glosas: Combustíveis utilizados dentro da etapa agrícola (óleo diesel e
gasolina para utilização nos caminhões e máquinas agrícolas); Insumos Industriais – Compras
de produtos químicos (biodispersante para a torre de resfriamento); Materiais de Laboratórios
– equipamentos e produtos utilizados em procedimentos laboratoriais: balão de vidro, papel,
filtro, pipeta, bastão, agulha, copos, algodão, ácido clorídrico e dicocromato de potássio;
Materiais de Manutenção de peças de caminhões e máquinas agrícolas (freios, válvulas,
motores, baterias, engates, transmissões, correias, molas, rolamentos, parafuso, mangueiras,
filtros e cabo de aço), na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para a
desvalorização do bem principal; Pneus e Câmaras de Ar e Mão Obra Manutenção de Pneus,
de veículos utilizados na fase produtiva e industrial (pneus radiais, pneus de tratores, câmaras de
ar e protetores de câmaras de ar), na medida da depreciação, respeitando o tempo que restar para
a desvalorização do bem principal; Uniforme e Materiais de Segurança do Trabalho (talabarte
e botina); Serviços de mão de obra de manutenção de maquinário e veículos agrícolas -
utilizados no setor agrícola e industrial da empresa (descritos na lista 8.2 do voto); Embalagens
– (material de acondicionamento - lacres); Despesas portuárias (com serviços de embarque do
açúcar em navios e serviços de despacho aduaneiro).
É o meu entendimento.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-007.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720020/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital